Tribunal: STF
Processo: RHC 52233
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DO DR. PROMOTOR DE JUSTIÇA
PARA OFERECIMENTO DA DENUNCIA. NULIDADE DO PROCESSO DESPREZADA.
II. DENUNCIA APRESENTADA POR DE JUSTIÇA DESIGNADO. NULA NÃO E PORQUE
A AUTORIDADE QUE O DESIGNOU TINHA LEGITIVIDADE PARA TANTO, POR
OPERAR NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.